Tribunal: CARF
Processo: 11080.910266/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910266/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.020 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SANTOS ALBERNAZ ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/08/2006
FATA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A falta de retificação da DCTF não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Isso porque os dados identificados com erros de fato, por
si só, não tem força probatória de comprovar a existência de pagamento a
maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910266/2010-16
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-85.767, proferido pela 8a
Turma da DRJ/ SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
A contribuinte apresentou a DCOMP no 05848.17792.260407.1.3.04-7582 (data da
transmissão: 26/04/2007), compensando crédito referente a recolhimento por estimativa
de IRPJ (período de apuração: junho de 2006), código de receita 5993, com débito
também referente a recolhimento por estimativa de IRPJ (período de apuração:
dezembro de 2006), código de receita 5993.
O valor histórico do crédito declarado é de R$ 3.627,95. Já o valor do débito confessado
é de R$ 3.229,50.
O despacho decisório considerou a DCOMP não homologada (fls. 59),
tendo em vista que o crédito indicado já havia sido integralmente utilizado para a
quitação de débitos do contribuinte.
A interessada tomou ciência do despacho decisório em 14/10/2010 (fls.
60). A manifestação de inconformidade foi protocolada em 15/11/2010 (fls. 2).
Em sua defesa, a contribuinte alega que "o crédito é procedente, o pagamento de código
5993 do período de apuração de 30/06/2006 e o valor original total de R$ 3.626,95 foi
pago indevidamente (...)". Também juntou aos autos documentos que entendia
relevantes para a análise do feito.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente sob o argumento de que a Recorrente não retificou a DCTF referente ao primeiro
semestre de 2006 mesmo após ter tido ciência do despacho decisório, não observando as
orientações constantes do Parecer Normativo Cosit no 2/2015.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
I - OS FATOS
Inicialmente foi apresentada pelo contribuinte a PER/DCOMP n°
05848.17792.260407.1.3.04-7582, em 26/04/2007, solicitando a compensação do
crédito referente ao recolhimento por estimativa do IRPJ - Código 5993 com período de
apuração junho/2006 e valor originário R$ 3.626,95 (três mil, seiscentos e vinte e seis
reais e noventa e cinco centavos), utilizando-o no débito, também referente ao
recolhimento por estimativa do IRPJ - Código 5993 do período de apuração
dezembro/2006, uma vez que o recolhimento do mesmo fora realizado de forma
errônea.
Após análise do direito de crédito com valor requerido na PER/DCOMP, a empresa foi
notificada devido ao aproveitamento de crédito inexistente, conforme análise prescrita
no DESPACHO DECISÓRIO, processo n° 11080.910266/2010- 16.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

Em 05/11/2010, foi protocolado junto a Receita Federal do Brasil - RFB, a impugnação
do DESPACHO DECISÓRIO acima mencionado.
Em resposta a impugnação do DESPACHO DECISÓRIO protocolada; no dia
28/03/2019 através do edital eletrônico n° 005993027, a empresa fora intimada a pagar
os débitos constantes nos autos do processo administrativo.
A ciência deste DESPACHO, ocorreu apenas no dia 12/04/2019, através do
ACÓRDÃO n° 16-85.768 – 8a Turma da DRJ/SPO, julgando improcedente a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, e não reconhecendo o direito de crédito.
II - O DIREITO
1. PRELIMINAR Tratando-se da PER/DCOMP n° 05848.17792.260407.1.3.04-7582, o
qual a RFB negou a compensação informada.
Em virtude da morosidade do pagamento do débito, cerceou a possibilidade de o
contribuinte apresentar a DCTF retificadora, porém, o mesmo manifestou
inconformidade com fundamento quanto ao erro da declaração. É importante ressaltar
que segundo PARECER NORMATIVO COSIT n° 2/2015, a não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, seja
comprovado por outros meios.
A retificação após DESPACHO DECISÓRIO, é aceita pelo PARECER NORMATIVO
COSIT n° 02/2015, que reconhece inexistir "impedimento a retificação da DCTF depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação', sendo possível ao julgador da
manifestação de inconformidade determinar a baixa dos autos em diligência à DRF,
ademais, "é entendimento da própria SRF que, ainda que não haja a retificação a
DCTF, por impedimento a que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios".
É incompreensivo o Auditor reconhecer a divergência das informações constantes entre
a DCTF e a DIPJ e mesmo assim, alegar a improcedência do crédito, "O primeiro
documento a ser verificado é a DIPJ 2007, ano-calendário 2006. Trata-se de
declaração original, apresentada em 21/06/2007. Nela consta que apenas no mês de
dezembro seria devido recolhimento de estimativa de IRPJ, o que coincide com a
narrativa apresentada pela interessada. Desse modo, há divergências entre as
informações constantes nas DCTF's e na DIPJ. Já se verificou que as DCTF's
confessam débitos de estimativa de IRPJ não apenas para o mês de dezembro de 2006,
mas também para junho daquele ano. Inclusive, consta que o débito relativo ao mês de
junho está em aberto, ou seja, não teria sido pago. Acolher o pedido da contribuinte
implica reconhecer ter havido erro no preenchimento da DCTF. (Página 03 do
ACÓRDÃO n° 16-85.768 – 8a Turma da DRJ/SPO)"
Observa-se, que quando não atendido o pedido, cabe manifestar inconformidade sob o
rito do Decreto n° 70.235/1972, com esteio ao Art. 74, § 7° e 90, da Lei 9.430/1996,
inclusive com a apresentação de justificativas ou documentos no prazo conferido para
autorregularização.
Após o início de procedimento fiscal, existe possibilidade de ser objeto de revisão pela
constatação de erro de fato, a teor do Art. 3°, § 2°, da INSTRUÇÃO NORMATIVA
CONJUNTA RFB/PGFN n° 01/1999, e Art. 149, inciso VIII do CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN, não sendo relevante se o erro de fato derivou de
falha do Fisco ou de ação ou omissão do contribuinte, conforme confirmado no
PARECER PGFN/CAT 591/2014.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

Assim, é possível apresentar uma petição com alegação de erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP após o prazo de 30 dias previsto no § 70 do Art. 74, da
Lei 9.430/1996, ou após a conclusão do contencioso administrativo de que resulte
inscrição na dívida ativa e ajuizamento executivo fiscal, devendo o Fisco analisar o
pleito, e, se o caso homologar a compensação.
2. MÉRITO
Tendo em vista a DARF paga, comprovando o direito creditório do contribuinte, assim
como, o reconhecimento do Auditor quanto a divergência das informações constantes
entre a DCTF e a DIPJ, e também a manifestação da inconformidade com relação ao
erro da declaração, anexamos os comprovantes de tais fatos:
• DCTF Original (2° Sem.2006)
• DIPJ 2007 - exercício 2006 • Comprovante de Pagamento DARF 5993 - P.A.
30/06/2006 com Valor Principal de R$ 3.626,95.
• PER/DCOMP n° 05848.17792.260407.1.3.04-758 (Não homologado)
• ACÓRDÃO n° 16-85.768 – 8a Turma da DRJ/SPO
III - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
PRELIMINAR
Preliminarmente, a Recorrente alega que ficou impossibilitado de apresentar a
DCTF retificadora, porém, manifestou inconformidade com fundamento quanto ao erro da
declaração. Argumentou, ainda, que é importante ressaltar que segundo Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, seja comprovado por outros meios.
Porém, razão não assiste à Recorrente. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de
modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada, pois caberia a ela a
apresentação dos documentos comprobatórios de suas alegações, ainda que não retificada a
DCTF, conforme explicado adiante.
NO MÉRITO
Da necessidade de comprovação do erro de fato no preenchimento da DCTF
e do direito creditório pleiteado.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensação de suposto
pagamento a maior ou indevido referente ao recolhimento de estimativa de IRPJ (código de
receita 5993), no período de apuração de junho de 2006, com débitos referentes a recolhimento
por estimativa de IRPJ (período de apuração: dezembro de 2006), código de receita 5993.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
Segundo o comprovante de arrecadação de fls. 34, o DARF que originou o pagamento a
maior ou indevido tem por objeto o pagamento de estimativa de IRPJ referente ao
período de apuração de junho de 2006. Trata-se, portanto, do mesmo período indicado
na DCTF apresentada no primeiro semestre de 2006.
Constatado o motivo de a DCOMP em análise não ter sido homologada, passa-se à
verificação da existência ou não do crédito pleiteado.
O primeiro documento a ser verificado é a DIPJ 2007, ano-calendário 2006. Trata-se de
declaração original, apresentada em 21/06/2007. Nela consta que apenas no mês de
dezembro seria devido recolhimento de estimativa de IRPJ, o que coincide com a
narrativa apresentada pela interessada.
Desse modo, há divergências entre as informações constantes nas DCTFs e na DIPJ. Já
se verificou que as DCTFs confessam débitos de estimativa de IRPJ não apenas para o
mês de dezembro de 2006, mas também para junho daquele ano. Inclusive, consta que o
débito relativo ao mês de junho está em aberto, ou seja, não teria sido pago.
Acolher o pedido da contribuinte implica reconhecer ter havido erro no preenchimento
da DCTF.
Os casos envolvendo erro no preenchimento da DCTF são regulados pelo Parecer
Normativo Cosit no 2/2015. De acordo com esse ato normativo, o procedimento a ser
adotado pela interessada consiste na retificação da DCTF antes da apresentação da
DCOMP (item 10.7). Acrescente-se que a retificação da DCTF deve vir acompanhada
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

de provas demonstrando que a nova declaração é aquela que de fato espelha a realidade
(item 13).
Embora o ideal seja retificar a DCTF antes da apresentação da DCOMP, o Parecer
Normativo Cosit no 2/2015 admite o envio de DCTF retificadora após a prolação do
despacho decisório (item 18).
Ressalte-se que, na data em que teve ciência do despacho decisório (14/10/2010, fls.
60), ainda seria possível a apresentação de DCTF retificadora. Todavia, a interessada
não corrigiu as informações constantes na declaração.
Logo, no caso concreto, não é possível a aplicação do item 19 do Parecer Normativo
Cosit no 2/2015, que admite, em caráter excepcional, a análise da existência do crédito
pleiteado independentemente da retificação da DCTF. Isso porque, a aplicação do item
19 é reservada aos casos em que o contribuinte teve ciência da decisão da autoridade
fiscal em momento no qual já não era mais possível a apresentação de DCTF
retificadora.
Pelo exposto, tendo em vista que a interessada não retificou a DCTF referente ao
primeiro semestre de 2006 mesmo após ter tido ciência do despacho decisório, não
observando as orientações constantes do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Inconformada, a Recorrente argumentou em sede recursal que, de acordo com
Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, a não retificação da DCTF pelo sujeito
passivo, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, seja comprovado por outros
meios.
Em verdade, a Recorrente tem razão quanto à aplicabilidade do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 no presente caso. Porém, tal ato normativo não
a exonera da apresentação de documentos que e demonstram e comprovam o erro de fato e a
necessidade de retificação. Ocorre que a Recorrente não carreou os autos referidos documentos
contábeis que, em seu entender, fariam prova do alegado.
Entendo que caberia à Recorrente e produzir o conjunto probatório robusto de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Veja que sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF, ou sua
retificação após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo
com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam,
documentação contábil e fiscal.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato2 indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e
minuciosamente analisados.
Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados
quantitativos na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para
demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.

sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

Inclusive, nessa linha, esta Turma assim já decidiu em processo de minha
relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro
material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de
despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Ademais, seguindo posicionamento deste tribunal, tenho que a falta de retificação
da DCTF, em caso de erro de fato, não se caracteriza como óbice para que se reconheça o direito
creditório, desde que o contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos.
Noutras palavras, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, ou mesmo, nem seja retificada, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas, o que não se deu in casu.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.020 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910266/2010-16

Contudo, não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a
produzir um conjunto probatório robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado e do erro de fato no preenchimento da DCTF não retificada.
Destarte, as informações constantes na peça de defesa não podem ser confirmadas,
pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, pela
improcedência do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital